Tribunal: TJDFT
Processo: 0739074-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0739074-14.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDO SANTOS DA SILVA APELADO: JANAINNA BENJAMIN PASCOAL RIBEIRO ARAUJO, NEYMAR PASCOAL RIBEIRO, APARECIDA JACINTA DA SILVA DESPACHO O apelante interpôs a apelação em autos apartados e a distribuiu diretamente na segunda instância. Contudo, conforme o art. 1.010 do Código de Processo Civil, a petição da apelação deve ser dirigida ao juízo de primeiro grau. Demais disso, verifica-se que o recorrente também interpôs apelação nos autos originários n. 0720515-06.2024.8.07.0001 (ID 64214579). Ressalvadas as exceções legais, para cada ato judicial, cabe um único recurso adequado (Princípio da Unirrecorribilidade). Diante disso, com base no art. 10 e no art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, faculto à parte recorrente justificar o cabimento do presente apelo, tendo em vista a dupla interposição do mesmo recurso. Intime-se. Publique-se. Brasília/DF, 23 de setembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator